Tribunal: TJDFT
Processo: 0724763-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Constatada a existência de contradição no acórdão, impõe-se o saneamento do vício.
3. Recurso conhecido e provido.